Tribunal: TJDFT
Processo: 0726630-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONVERSÃO PROVISÓRIA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. NÃO LOCALIZAÇÃO DO SENTENCIADO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, que, após reconverter provisoriamente pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, indeferiu o pedido de expedição de mandado de prisão do apenado, limitando-se a determinar a realização de pesquisas periódicas para localização do sentenciado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de expedição de mandado de prisão em casos de reconversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, diante da não localização do apenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade é admitida pela legislação (CP, art. 44, § 4o; LEP, art. 181, § 1o, “a”) quando frustradas as tentativas de localização do sentenciado para início ou retomada do cumprimento da pena.
4. A expedição de mandado de prisão é medida legítima para viabilizar a audiência de justificação, necessária para eventual reconversão definitiva da pena, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.
5. A VEPEMA mantém competência para expedir o mandado de prisão enquanto não consumada a reconversão definitiva, conforme entendimento consolidado por esta Corte.
6. A ausência do apenado, mesmo após diversas tentativas de intimação pessoal e por edital, indica desídia e justifica a adoção de medidas efetivas que evitem a prescrição da pretensão executória e assegurem a efetividade da execução penal.
7. A decisão do CNJ no Pedido de Providências no 0008070-64.2022.2.00.0000 não se aplica à hipótese em que o apenado não é localizado para início do cumprimento da pena, sendo legítima a expedição do mandado de prisão após a reconversão provisória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A reconversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade é cabível quando frustradas as tentativas de localização do sentenciado. 2. A expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata é medida legítima para viabilizar a audiência de justificação. 3. A VEPEMA possui competência para expedir o mandado de prisão antes da reconversão definitiva da pena."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, § 4o; LEP, art. 181, § 1o, alínea “a”; Resolução CNJ no 417/2021, art. 2o, III; Resolução CNJ no 577/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1831902, 0754254-07.2023.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 14/03/2024, DJe 23/03/2024; TJDFT, Acórdão 2014443, 0712339-07.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 26/06/2025, DJe 07/07/2025; TJDFT, Acórdão 2011787, 0715224-91.2025.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 17/06/2025, DJe 04/07/2025.